Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-88.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001969-88.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ILIAS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 007.929.506-15 (APELADO), DANIEL CAVALCANTI DANTAS - CPF: 055.381.366-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ISADORA GIROTO GUIMARAES DE FREITAS - CPF: 040.429.771-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ENTE ESTADUAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – PREJUDICIAL RETIFICADA – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO
§3
o
DO ARTIGO 1.013, DO CPC – MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA CDA – PREENCHIDOS – APELO PROVIDO –AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não configurada a prescrição da pretensão punitiva, se logo após a lavratura da infração ambiental, foi instaurado o procedimento administrativo, para sua apuração.

De igual modo, não ocorre a prescrição intercorrente, se, durante a tramitação do processo administrativo, não houve sua paralisação
por mais de 3 (três) anos.

À luz §3
o
do artigo 1.013, do CPC, na hipótese de reforma da sentença, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento, deverá o tribunal decidir desde logo o mérito.

O recebimento do AR afasta a alegação de invalidade do ato citatório.

Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o
artigo 2
o
, §5
o
, da Lei Federal n. 6.830/1980.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1969-88.2018.8.11.0082, julgou procedente o pedido da inicial para reconhecer a prescrição punitiva do ente público e rever os créditos decorrentes da multa ambiental.

Sustenta o ente estadual a não ocorrência da prescrição, entre a data da infração ambiental e a homologação da multa, porque mencionado instituto refere-se ao prazo de a Administração Pública iniciar a apuração do fato, que é contado a partir da ocorrência do fato.

Defende que não foram considerados os marcos interruptivos, conforme o disposto no artigo 20, do Decreto n. 1.986/2013.

Afirma que é denominada de prescrição intercorrente aquela em que, após o início da apuração da infração, mantém-se silente por mais de três anos, conforme previsto no artigo 19, §2
o
, do Decreto n. 1.986/2013, o que também não ocorreu no presente caso.

Desse modo, o Recorrente postula a reforma
in totum
da sentença.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id n. 31763980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme o consignado, pretende o Apelante seja reformada a sentença e, assim, afastada a prescrição, sob a alegação de não configuração do instituto processual em foco, no caso dos autos.

Extrai-se dos documentos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução n. 1969-88.2018.8.11.0082, contra Ilias Antônio de Oliveira, objetivando a cobrança dos créditos não-tributários, formalizada na CDA n. 2017/5456, referente à multa ambiental, decorrente do Auto de Infração n. 121020.

Após a tramitação, a parte devedora apresentou a Ação de Embargos à Execução, arguindo que o Processo Administrativo n. 663.204/2009, instaurado para apurar as infrações lavradas pelo AI n. 121020 que, no seu entender, deveria ser declarado nulo, pois a citação era inválida, além do que estava configurado o instituto da prescrição.

O Douto Magistrado acolheu a segunda tese do Embargante e julgou procedente aquela ação, reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ao seu turno, o Estado de Mato Grosso recorreu e defendeu que a sentença está equivocada, porque não está configurada a prescrição da pretensão punitiva, já que referido instituto refere-se ao prazo de a Administração Pública iniciar a apuração do fato, que é contado a partir de sua ocorrência.

Nessa toada, considerando que houve toda a tramitação processual, não foram considerados os marcos interruptivos da prescrição.

Ademais, defende que não há falar em prescrição intercorrente.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva, está prevista no artigo 1
o
, do Decreto 20.910/2010. Veja-se:

Art. 1
o
. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Aliás, de uma banda, quando se trata de matéria ambiental, a legislação que dispõe
sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
,
no artigo 19, do Decreto n. 1.986/2013, estabelece:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1
o
.
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

De outra banda, a prescrição intercorrente, está prevista no artigo 19, §2
o
, do daquele mesmo decreto estadual:

Art. 19.

§ 2
o
. Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Já o artigo 20 estabelece os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam:

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Traçadas as premissas legais, voltam-se os olhos ao Processo Administrativo, do que se extrai o seguinte andamento processual:

- 08/09/2009 – infração e lavratura do Auto de Infração n. 121.020;

- 11/09/2009 – aviso de Notificação;

- 20/05/2010 – Despacho interlocutório consignando a não apresentação da Defesa;

- 29/07/2010 – Despacho para intimação e apresentação das alegações finais;

- 01/10/2010 – juntada de AR nos autos não cumprido;

- 26/01/2011 – intimação por Edital;

- 17/12/2013 – despacho determinando a juntada de certidão da existência de outras infrações;

- 14/04/2015 – cumprimento do despacho e encaminhamento dos autos para julgamento;

- 17/04/2015 – Decisão Administrativa n. 565, que homologou a multa ambiental.

Posto isso, conclui-se que não houve a configuração de nenhum dos institutos da prescrição, pois, tão logo lavrada a infração pelos agentes ambientais, foi instaurado o Processo Administrativo, o que demonstra que a inexistência da inércia por parte da Administração Pública em apurar os fatos notificados no AI n. 121.020, portanto, não configurada a prescrição da pretensão punitiva.

De igual modo, não há falar em prescrição intercorrente, porque, durante a tramitação do processo administrativo não houve sua paralisação,
por mais de 3 (três) anos, ainda que alguns atos se tenham estendido, por mais de um ano. O

lapso temporal, contudo, não foi suficiente para configurar o mencionado instituto processual.

Feitas essas considerações, entendo que a sentença do Douto Juízo deve ser reformada, para afastar a declaração da prescrição.

Do mérito dos Embargos à Execução

Nessa toada, considerando que a causa está madura, à luz do §3
o
, do artigo 1.013, do CPC, passo à apreciação das razões dos Embargos à Execução, interpostos por
Ilias Antônio de Oliveira.

Excetuado a tese da prescrição, que foi superada, conforme a fundamentação acima, o Embargante defendeu a nulidade da citação e da CDA, porque no seu entender, não preenchem os pressupostos de constituição e validade.

Sem razão em ambas as reclamações.

Quanto à citação, extrai-se do AR, decorrente do ato de notificação do Infrator, que nele consta o endereço da Rua Desembargador Ferreira Mendes, n. 233, Edifício Master Center, Sala 64, Centro, Cuiabá (id n. 3175953), o mesmo cadastrado no sistema da Administração Pública, indicado, inclusive, na CDA, objeto da Ação de Execução n. 1958-93.2017.8.11.0082.

Aquele AR foi cumprido e recebido, o que afasta a alegação do Embargante de que aquele endereço comercial é desconhecido ou diverso.

É dever das partes manter os endereços atualizados nos sistemas de cadastros dos órgãos públicos.

Ademais, na segunda oportunidade na qual foi determinado o ato de intimação, e este não foi consumado, houve regular processamento do órgão administrativo, que, conforme determinado pelo artigo 121, da Lei Complementar 232, de 21 de dezembro de 2005, procedeu à citação por edital.

A propósito:

Art. 121
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º
A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º
Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º
O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

Por fim, no que se refere à nulidade da CDA, esta tese também não merece acolhida.

O Embargante se limita a afirmar que a nulidade da CDA recai sobre a forma de como os juros foram calculados, a origem e a natureza do crédito.

Os artigos 202 e 203, do CTN, indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa. Assim como o artigo 2
o
, §5
o
, da Lei Federal n. 6.830/1980.
In verbis:

CTN. Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

LEF.
Art. 2
o
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5
o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Nessa esteira, ao realizar o cotejo entre os pressupostos previstos na legislação e o objeto da Execução Fiscal, portanto, a CDA n. 121020 (id n. 31763985), verifica-se que não há falar em vício.

A CDA contém todas as informações referentes ao devedor, origem, natureza do crédito não-tributário e os respectivos valores. Quanto aos juros e correção monetária, há a discriminação dos cálculos, que, até que se prove o contrário, foram realizados dentro dos parâmetros legais.

Conforme dito, o Embargante não ultrapassa o campo da afirmação, uma vez que não indica como deveriam ser feitos os cálculos e o motivo de

serem ilegais.

A CDA é título executivo, que contém obrigação de pagar, goza de presunção de liquidez e certeza (artigo 204, do CTN).

Feitas essas considerações, ao apreciar o mérito dos Embargos à Execução n. 1969-88.2018.8.11.0082, julgo todos os pedidos improcedentes.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição e, quanto ao mérito dos Embargos à Execução, rejeito a nulidade da citação e julgo improcedentes os demais pedidos.

Posto isso, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento da Ação de Execução n. 1958-93.2017.8.11.0082.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020